Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719905-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., L. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: AGDA JUNIA RODRIGUES CARVALHO APELADO: L. C. M., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AGDA JUNIA RODRIGUES CARVALHO D E S P A C H O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A peticiona nos autos (ID 71756257) requerendo a habilitação nos autos dos atuais procuradores da ré. Entretanto na procuração juntada consta a data de 22 de maio de 2024, com vigência indeterminada. Consta nos autos (ID 67974348 e 67974349), procurações com datas posteriores à última juntada, que a revogam expressamente. Portanto, caso queira habilitar novos procuradores juntem aos autos instrumento procuratório com data recente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital